Tribunal: TJSP
Processo: 1006067-88.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Parcial procedência para condenar a vendedora ao pagamento de indenização por danos materiais. Irresignação das partes.

RECURSO DAS PROMITENTES VENDEDORAS

IIegitimidade passiva ad causam. Empresa participante da cadeia de consumo. Responsabilidade solidária por força do Código de Defesa do Consumidor. Preceptivos de seu Artigo 7o, parágrafo

Ementa:
Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Parcial procedência para condenar a vendedora ao pagamento de indenização por danos materiais. Irresignação das partes.

RECURSO DAS PROMITENTES VENDEDORAS

IIegitimidade passiva ad causam. Empresa participante da cadeia de consumo. Responsabilidade solidária por força do Código de Defesa do Consumidor. Preceptivos de seu Artigo 7o, parágrafo único, e Artigo 25, §1o. Preliminar afastada.

Atraso na entrega. Excludente de responsabilidade decorrente de fortuito externo. Inocorrência. Entraves previsíveis e inerentes à atividade desenvolvida. Justificativas que encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente. Dicção da Súmula no 161 deste E. Tribunal. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dever de indenizar. Preceptivo do artigo 927, parágrafo único, do CC e dos artigos 12 e 14 do CDC.

Lucros cessantes. Cabimento. Tese 1.2 fixada no Recurso Especial no 1729593/SP (Tema 996), de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.". Indenização fixada em 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, por mês de atraso. Condenação mantida.

Juros de mora a partir do trânsito em julgado. Descabimento. Termo inicial a partir da citação. Verificado inadimplemento contratual das vendedoras ante o atraso na entrega do imóvel.

Honorários advocatícios adequadamente fixados. Incidência do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Imprescindibilidade de reconhecimento da sociedade e da ordem jurídica em torno da profissão da advocacia, fixação de honorários justos, observadas as peculiaridades da causa. Descabida minoração.

RECURSO DA PROMITENTE COMPRADORA

Lucros cessantes. Cabimento. Tese 1.2 fixada no Recurso Especial no 1729593/SP (Tema 996), de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.". Indenização a ser computada até a entrega das chaves.

Danos morais. Indenização devida. Verificada a conduta lesiva da parte ré, consistente na mora quanto à entrega do imóvel, tem-se por configurados os danos extrapatrimoniais. Quantum indenizatório deve ser estipulado tendo em vista o grau de reprobabilidade e o porte da empresa ré, bem como a extensão e a gravidade dos danos causados à parte autora.

RECURSO da autora PROVIDO para: (i) fixar a indenização por lucros cessantes até a efetiva entrega das chaves e (ii) condenar as rés a indenizarem a autora por danos morais no importe de R$ 5.000,00. DESPROVIDOS os apelos das rés.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006067-88.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
apelantes/apelados KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A e SPE
RIO
DE
JANEIRO
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
LTDA,
é
apelada/apelante JULIANA DE AGOSTINI PACHECO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
da autora PROVIDO para: (i) fixar a indenização por lucros cessantes até a
efetiva entrega das chaves e (ii) condenar as rés a indenizarem a autora por
danos morais no importe de R$ 5.000,00. DESPROVIDOS os apelos das rés.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-88.2018.8.26.0565 -Voto no 00415G
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1006067-88.2018.8.26.0565
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de São Caetano do Sul
Magistrado prolator: Dr. Gustavo Sampaio Correia
Apelante/Apelada: Juliana de Agostini Pacheco
Apeladas/Apelantes:
SPE
Rio
de
Janeiro
Empreendimento
Imobiliário Ltda. e Kallas Incorporações e Construções S/A
Voto no 00415G
Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Parcial
procedência para condenar a vendedora ao pagamento de
indenização por danos materiais. Irresignação das partes.
RECURSO DAS PROMITENTES VENDEDORAS
IIegitimidade passiva ad causam. Empresa participante da
cadeia de consumo. Responsabilidade solidária por força do
Código de Defesa do Consumidor. Preceptivos de seu
Artigo 7o, parágrafo único, e Artigo 25, §1o. Preliminar
afastada.
Atraso
na
entrega.
Excludente
de
responsabilidade
decorrente de fortuito externo. Inocorrência. Entraves
previsíveis
e
inerentes
à
atividade
desenvolvida.
Justificativas que encerram 'res inter alios acta' em relação
ao compromissário adquirente. Dicção da Súmula no 161
deste E. Tribunal. Responsabilidade objetiva do fornecedor.
Dever de indenizar. Preceptivo do artigo 927, parágrafo
único, do CC e dos artigos 12 e 14 do CDC.
Lucros cessantes. Cabimento. Tese 1.2 fixada no Recurso
Especial no 1729593/SP (Tema 996), de que, “no caso de
descumprimento do prazo para a entrega do imóvel,
incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é
presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a
ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel
mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado,
com termo final na data da disponibilização da posse direta
ao adquirente da unidade autônoma.”. Indenização fixada
em 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, por mês de
atraso. Condenação mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-88.2018.8.26.0565 -Voto no 00415G
3
Juros de mora a partir do trânsito em julgado.
Descabimento. Termo inicial a partir da citação. Verificado
inadimplemento contratual das vendedoras ante o atraso na
entrega do imóvel.
Honorários advocatícios adequadamente fixados. Incidência
do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Imprescindibilidade de reconhecimento da sociedade e da
ordem jurídica em torno da profissão da advocacia, fixação
de honorários justos, observadas as peculiaridades da causa.
Descabida minoração.
RECURSO DA PROMITENTE COMPRADORA
Lucros cessantes. Cabimento. Tese 1.2 fixada no Recurso
Especial no 1729593/SP (Tema 996), de que, “no caso de
descumprimento do prazo para a entrega do imóvel,
incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é
presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a
ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel
mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado,
com termo final na data da disponibilização da posse direta
ao adquirente da unidade autônoma.”. Indenização a ser
computada até a entrega das chaves.
Danos morais. Indenização devida. Verificada a conduta
lesiva da parte ré, consistente na mora quanto à entrega do
imóvel, tem-se por configurados os danos extrapatrimoniais.
Quantum indenizatório deve ser estipulado tendo em vista o
grau de reprobabilidade e o porte da empresa ré, bem como
a extensão e a gravidade dos danos causados à parte autora.
RECURSO da autora PROVIDO para: (i) fixar a
indenização por lucros cessantes até a efetiva entrega das
chaves e (ii) condenar as rés a indenizarem a autora por
danos morais no importe de R$ 5.000,00. DESPROVIDOS
os apelos das rés.
Trata-se de apelações interpostas pelas partes autora e ré,
em reciprocidade, ante a r. sentença de fls. 174/178, a qual julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação
indenizatória para o fim de condenar as rés ao ressarcimento, a
título de lucros cessantes, no importe de 0,5% do valor atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-88.2018.8.26.0565 -Voto no 00415G
4
de venda do imóvel, por mês de atraso, contados do fim do prazo
de entrega até a data de ajuizamento da ação, corrigidos
monetariamente pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, desde cada vencimento e com juros de 1% ao mês,
contados da citação.
Pretende
a
ré-apelante
Kallas
Incorporações
e
Construções S/A (fls. 187/199) a reforma da r. sentença, sob a
alegação de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que eventual
atraso se deveu ao inadimplemento da promitente compradora.
Caso mantida a condenação, requer que os juros de mora sejam
computados do trânsito em julgado. Requer, ainda a minoração dos
honorários advocatícios.
Por sua vez, pretende a autora Juliana de Agostini Pacheco
(fls. 202/219) que seja reconhecido como termo final para o
cômputo da indenização por lucros cessantes a data da entrega das
chaves, uma vez que equivocada a r. sentença ao fixar a
indenização até o ajuizamento da ação. Protesta, ademais, pela
condenação das rés ao pagamento de indenização por danos
morais, no importe de R$ 5.000,00, em face dos transtornos
advindos do atraso na entrega do imóvel.
Apela a ré SPE Rio de Janeiro Empreendimento Imobiliário
Ltda. (fls. 222/226) sob a alegação de que não há comprovação
dos danos materiais alegados pela parte autora, requer, assim, o
afastamento da condenação.
Recursos tempestivos, bem processados e contrariados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-88.2018.8.26.0565 -Voto no 00415G
5
(fls. 231/241; 242/246 e 248/263).
É o relatório.
Recebo as apelações em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise
do recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
De rigor o afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva
da ré Kallas Incorporações e Construções S/A. Tratando-se de
relação tipicamente consumerista, com consumidores (artigo 2o,
caput, do CDC) e fornecedores (artigo 3o, caput, do CDC) bem
delineados, nítida se faz ao caso a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor.
Portanto, a hipótese dos autos comporta aplicação da regra
de responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da
cadeia de consumo estampada no Artigo 7o, parágrafo único, e
Artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
Art. 7°, parágrafo único, CDC: Tendo mais
de um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente pela reparação dos danos
previstos nas normas de consumo.
Art. 25, § 1°, CDC: Havendo mais de um
responsável pela causação do dano, todos
responderão
solidariamente
pela
reparação prevista nesta e nas seções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-88.2018.8.26.0565 -Voto no 00415G
6
anteriores.
Neste sentido já fixou o entendimento esta Colenda 5a
Câmara de Direito Privado:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DE
TODAS
AS
EMPRESAS
QUE
INTEGRARAM A CADEIA DE CONSUMO
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA -
ATRASO PARA ENTREGA DE UNIDADE
IMOBILIÁRIA
-
INOCORRÊNCIA
DE
FORÇA
MAIOR
-
ENTENDIMENTO
PACIFICADO
POR
SÚMULA
DESTE
TRIBUNAL
-
MORA
IMPUTÁVEL
ÀS
REQUERIDAS
-
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO PARA AS VENDEDORAS DA
CLÁUSULA
PENAL
FIXADA
EM
CONTRATO APENAS EM DESFAVOR DO
CONSUMIDOR

JULGAMENTO
DO
TEMA 971 PELO COLENDO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA

AÇÃO
EXTINTA
EM
RELAÇÃO
À
CORRÉ
ALPHAVILLE
URBANISMO
S/A
E
PROCEDENTE EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS
RÉS

EXTINÇÃO
AFASTADA
-
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E,
APELO DAS RÉS, NÃO PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1032505-18.2017.8.26.0071;
Relator
(a): Erickson
Gavazza
Marques;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
de
Bauru
- 3a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro:
03/07/2020)
COMPRA E VENDA - Rescisão contratual
c.c. obrigação de fazer - Atraso na
entrega da obra - Procedência do pedido -
Inconformismo das rés - Desacolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-88.2018.8.26.0565 -Voto no 00415G
7
- Aplicação do disposto no art. 252 do
RITJSP - Ilegitimidade passiva da corré -
Inadmissibilidade
-
Cadeia
de
fornecedores
-
Responsabilidade
solidária - Relação de consumo - Atraso
na
entrega
da
obra
que
exorbitou
demasiadamente o prazo de tolerância de
180 dias - Termo final que se dá com a
efetiva entrega das chaves e não com a
expedição do habite-se - Rescisão por
culpa
das
vendedoras
-
Restituição
integral dos valores pagos, com correção
monetária a partir do desembolso e juros
de mora a partir da citação - Inteligência
da Súmula 543 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e da Súmula 2 deste
Egrégio Tribunal - Sentença mantida -
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível 1008156-23.2018.8.26.0068; Relator
(a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/03/2019; Data de Registro: 20/03/2019)
Afasto a preliminar arguida e passo à análise do mérito.
Com
efeito,
tratando-se
de
relação
tipicamente
consumerista, com consumidores (artigo 2o, caput, do CDC) e
fornecedores (artigo 3o, caput, do CDC) bem delineados, nítida se faz
ao caso a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
motivo pelo qual a demanda será analisada sob a ótica da Lei
Federal no 8.078/90.
Não negam as rés-recorrentes a existência de atraso na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-88.2018.8.26.0565 -Voto no 00415G
8
entrega do bem, aventado de modo genérico, entretanto, que o
inadimplemento da promitente compradora deu causa à demora
para entrega da unidade.
Ora, não há que se falar que o atraso para entrega do bem
deveu-se à demora para quitação do saldo devedor, tendo em vista
que, somente após a expedição do “habite-se”, é possível ao
promitente-comprador requer a concessão do financiamento.
Com efeito, da comprovada mora na entrega do bem resulta a
obrigação da fornecedora de arcar com os lucros cessantes em
favor da parte adquirente, durante o período de mora. Isso porque
os ônus decorrentes do risco da atividade com que o fornecedor
aufere lucro não podem ser transferidos ao consumidor.
Nesse diapasão, inarredável a responsabilidade da
promitente vendedora pelo atraso na entrega do imóvel, ainda
que proveniente de entraves “imprevisíveis” enfrentados, tendo
em vista o entendimento firmado por este E. Tribunal de Justiça
na Súmula 161:
Súmula no 161, TJSP: Não constitui hipótese
de caso fortuito ou de força maior, a
ocorrência de chuvas em excesso, falta de
mão de obra, aquecimento do mercado,
embargo
do
empreendimento
ou,
ainda,
entraves administrativos. Essas justificativas
encerram 'res inter alios acta' em relação ao
compromissário adquirente.” grifo nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-88.2018.8.26.0565 -Voto no 00415G
9
Logo, a despeito de ter enfrentado entraves alheios à sua
vontade, os ônus decorrentes do risco da atividade com que o
fornecedor aufere lucro não podem ser transferidos ao
consumidor. Neste sentido é a dicção do Artigo 927 do Código
Civil, em seu parágrafo único:
“Art. 927, Parágrafo único, Código Civil:
Haverá
obrigação
de
reparar
o
dano,
independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.”
A este respeito, tem o Código de Defesa do Consumidor
tratado do fortuito interno, definindo responsabilidade objetiva
nestas ocasiões, uma vez que o risco é considerado inerente à
atividade do fornecedor (artigo 12 e 14, CDC).
Rizzato Nunes1 explana acerca do assunto com digna
clareza:
“O risco tem relação direita com o
exercício da liberdade: o empresário não
é obrigado a empreender; ele o faz
porque quer; é opção dele. Mas, se o faz,
assume o risco de ganhar ou de perder e,
1 Nunes, Rizzatto. Manual de Direito do Consumidor para concursos / Rizzatto Nunes. São
Paulo : Saraiva, 2016, pág. 357.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-88.2018.8.26.0565 -Voto no 00415G
10
por isso, responde por eventuais danos
que os produtos e serviços por ele
colocados no mercado podem ocasionar.
O outro lado dessa atividade é o do risco
social engendrado pela exploração do
mercado.
A
simples
colocação
de
produtos e serviços gera este risco. (...)
Quer dizer, o empreendedor não pode
alegar desconhecimento, até porque faz
parte de seu mister. (...) Vê-se, portanto,
que a lei consumerista não elenca como
excludente do nexo de causalidade o
caso fortuito e a força maior (aliás, nem
poderia porque essas excludentes têm
relação com a culpa).”
Assim,
sendo
incontroverso
o
inadimplemento
das
promitentes vendedoras, caracterizado pelo atraso na entrega do
imóvel adquirido, patente o dever de indenizar a compradora
pelos lucros cessantes, eis que desnecessária a demonstração
de prejuízos, já que presumidos, conforme entendimento firmado
na Súmula no. 162 deste E. Tribunal:
Súmula 162, TJSP: Descumprido o prazo para
a entrega do imóvel objeto do compromisso
de venda e compra, é cabível a condenação da
vendedora por lucros cessantes, havendo a
presunção
de
prejuízo
do
adquirente,
independentemente da finalidade do negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-88.2018.8.26.0565 -Voto no 00415G
11
Esta Relatoria já tem se pronunciado em lavras anteriores
acerca da possibilidade de condenação da vendedora por atraso na
entrega da obra, ainda que não comprovados os danos sofridos:
APELAÇÃO

"AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS
E DANOS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS" Compromisso de compra e venda
Desfazimento do negócio por culpa exclusiva da
construtora
Sentença de parcial procedência
Apelação da ré.
(...) Condenação por lucros cessantes devida,
sendo irrelevante a finalidade do negócio

Súmula no 162 do TJSP
Dever da ré de
indenizar os danos materiais experimentados
pelos compradores, correspondentes a 0,5% do
valor
do
imóvel
por
mês
de
atraso

Precedentes
do
TJSP

Cabimento
da
condenação da ré ao pagamento da multa
contratual (moratória, consoante previsto na
cláusula 12.1.3 do instrumento do contrato
aperfeiçoado
(fls.
38)

Hipótese
excepcionalíssima que afasta a incidência da
Súmula
n
159
do
TJSP

Despesas
condominiais Devolução dos valores pagos a
título de taxas condominiais que se impõe,
porquanto inexistente a obrigação dos autores
de arcar com essas despesas antes da efetiva
entrega do bem
Precedentes do TJSP

Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no.
1013462-75.2015.8.26.0068,
Relator(a):
Rodolfo
Pellizari; Comarca: Barueri; Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 31/05/2017; Data de
registro: 31/05/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-88.2018.8.26.0565 -Voto no 00415G
12
E é por esse motivo, inclusive, que o argumento utilizado
pelas rés-apelantes, a fim de afastar a condenação imposta a
este título, qual seja, o de que a autora não comprovou a
ocorrência de prejuízo material e a inexistência de ato ilícito, não
comporta acolhimento. O atraso na entrega da obra obstaculiza a
aferição de renda, seja pela ocupação própria ou para locação e
proporciona o pagamento de uma quantia correspondente ao
aluguel que seria pago para um imóvel semelhante.
Assim, razoável a fixação no percentual de 0,5% (meio por
cento) do valor do contrato, por mês de atraso, contados do fim
do prazo de entrega, nele incluído o prazo adicional de 180 dias,
até a data de recebimento das chaves, corrigidos
monetariamente desde o ajuizamento da ação e com juros de 1%
ao mês, contados da citação. Nesse ponto merece reparo a r.
sentença devida a indenização por lucros cessantes até a data
da entrega das chaves, não somente até o ajuizamento da ação.
Nesse sentido, entendimento desta C. 5a Câmara de Direito
Privado:
JUSTIÇA GRATUITA - Pretensão de
revogação do benefício deferido aos
autores - Descabimento - Rés que não se
desincumbiram do ônus de comprovar a
capacidade financeira dos autores -
Preliminar rejeitada. COMPRA E VENDA -
Indenização por danos materiais e morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-88.2018.8.26.0565 -Voto no 00415G
13
-
Atraso
na
entrega
do
imóvel
-
Procedência
parcial
do
pedido
-
Inconformismo das partes - Atraso na
entrega da obra - Eventual mora/entrave
burocrático por parte da SABESP que
não constitui caso fortuito ou força maior
- Risco do negócio - Culpa das rés -
Lucros
cessantes
presumidos
-
Indenização fixada em 0,5% sobre o valor
do imóvel durante o período da mora que
está
em
consonância
com
a
jurisprudência desta Colenda 5a Câmara -
Afastamento da multa fixada na decisão
que
apreciou
os
embargos
de
declaraçãos opostos pelas rés contra a
sentença - Prequestionamento - Dano
moral configurado - Atraso na entrega da
moradia que não é mero aborrecimento -
Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 -
Observância
dos
princípios
da
proporcionalidade/razoabilidade
-
Sucumbência
mínima dos autores -
Sentença parcialmente reformada para
condenar as rés nos danos morais,
afastar a multa protelatória e atribuir o
ônus da sucumbência às rés. Preliminar
rejeitada, recurso dos autores provido e
recurso das rés parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1012187-52.2019.8.26.0068;
Relator
(a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020)
Anoto que a fixação dos juros de mora deve dar-se a partir
da citação, conforme estabelecido na r. sentença, não a partir do
trânsito em julgado, tendo em vista que verificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-88.2018.8.26.0565 -Voto no 00415G
14
inadimplemento contratual das vendedoras ante o atraso na
entrega do imóvel.
Cabe, ainda, consignar que a fixação da verba honorária
em 10% do valor da condenação mostra-se adequada às
especificidades do caso, de modo que não enseja redução,
conforme o disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil.
Acerca do assunto, luminar o seguinte excerto que trata da
imprescindível fixação correta e justa da verba honorária, de
forma a se alcançar o reconhecimento da sociedade e da ordem
jurídica em torno da profissão da advocacia:
“A expressão equidade, seja do ponto de
vista etimológico, jurídico ou principiológico, não equivale à arbitrariedade nem autoriza a
quantificação dos honorários em valor
módico. Também não dispensa, como é
óbvio, a devida fundamentação analítica,
em estrita observância aos parâmetros
legais estabelecidos pelo Código de
Processo Civil, diante do imperativo
constitucional
de
motivação
das
decisões judiciais
Portanto, a redação do art. 20 § 4o do
CPC/1973, ao prever a fixação com
equidade e observância aos critérios
estipulados
pelo
§
2o
do
mesmo
dispositivo, impõe que os honorários
atribuídos
quando
da
prolação
da
sentença remunerem adequadamente o
trabalho prestado e não representem um
completo desprestígio ou um incentivo às
lides temerárias, que se multiplicam em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-88.2018.8.26.0565 -Voto no 00415G
15
ambientes nos quais há a recorrência de
fixação irrisória de honorários.
(...)
Os avanços trazidos pelo novo CPC em
relação à valorização do advogado e
contra o aviltamento dos honorários são
fundamentais para garantir o respeito ao
trabalho dos advogados, bem como a
independência e autonomia que lhe são
inerentes.”2
Assim, tenho que a fixação se deu de forma escorreita,
razoável e observando-se os ditames legais, em especial o grau
de zelo do profissional; bem como o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço (Art. 85, §2o,
CPC). Eventual majoração da verba honorária dever-se-á ao
trabalho despendido em sede recursal.
No que tange à pretensão da parte autora de condenar as
rés a lhes indenizar por danos morais, consigno que esta
Relatoria tem o entendimento de que estes são devidos em
situação excepcional, a qual imprima ao contratante alguma
experiência de acentuada angústia ou humilhação.
Assim,
sob
nosso
ponto
vista,
os
dissabores
experimentados pelo adquirente de imóvel, em razão de atraso
na entrega da obra, não são capazes de imprimir violação à
honra e à dignidade humana. Não consistindo em evento de
grande proporção apto a se concluir que a dignidade dos
2 As conquistas da advocacia no novo CPC / Marcus Vinicius Furtado Coêlho ... [et al]. Brasília: OAB,
Conselho Federal, 2015. 429 pág, fls. 57 a 60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-88.2018.8.26.0565 -Voto no 00415G
16
consumidores foi atingida pela conduta das rés de forma a se
reputar imperioso o caráter punitivo e repressivo do dano moral.
Todavia, em respeito ao Princípio da Colegialidade, altero
meu posicionamento, por restar vencido neste quesito, e acolho
pleito de indenização por danos morais. Nessa medida, verificada
a conduta lesiva da parte ré, consistente na mora quanto à
entrega
do
imóvel,
tem-se
por
configurados
os danos
extrapatrimoniais.
Estabelecidas essas premissas, passo ao exame do
quantum indenizatório.
A esse respeito, observo que a reparação moral, como é
cediço, deve ser arbitrada em montante suficiente a indenizar o
prejuízo, e, ao mesmo tempo, cumprir com sua função
pedagógica, para que o ofensor não volte a incidir na conduta
lesiva.
Dito de outra forma, é preciso assegurar uma justa
compensação, sem incorrer em enriquecimento sem causa por
quem a recebe, e, em contrapartida, determinar a ruína do
responsável pelo seu pagamento.
Logo, considerando o porte da parte ré e o grau de
reprobabilidade da sua conduta, bem como a extensão e a
gravidade dos danos causados aos apelantes, é de se fixar a
indenização em R$ 5.000,00, valor que, a meu ver, mostra-se
proporcional, razoável e adequado à finalidade a que se destina.
Quantia a ser atualizada do julgamento do presente recurso, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-88.2018.8.26.0565 -Voto no 00415G
17
juros da citação.
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação da autora para: (i) fixar a indenização por
lucros cessantes até a efetiva entrega das chaves e (ii) condenar
as rés a indenizarem a autora por danos morais no importe de R$
5.000,00, quantia a ser atualizada do julgamento do presente
recurso, com juros da citação. NEGO PROVIMENTO aos apelos
das rés.
Mantida a condenação da parte ré a arcar com os ônus
sucumbenciais. Como consectário lógico, majoro a verba
honorária fixada para o importe de 20% do valor atualizado da
condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11o, do CPC.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator